Tribunal: TJDFT
Processo: 0704639-92.2021.8.07.0008
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
DIREITO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA E AMEAÇA. ARTIGO 24-A DA LEI 11.340/2006. ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO AO PEDIDO DE DETRAÇÃO JÁ OPERADA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E AUSÊNCIA DE DOLO NO CRIME DE AMEAÇA. TESES ABSOLUTÓRIAS REJEITADAS. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. IMPUGNAÇÃO À DOSIMETRIA DA PENA NÃO ACOLHIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se conhece do recurso na parte em que se postula a detração relativa aos dias em que o réu esteve preso preventivamente e ao período de monitoramento eletrônico após a soltura, porque o M.M. Juiz a quo, ao proferir a sentença condenatória, na forma do parágrafo segundo, do artigo 387 do CPP, regularmente promoveu o desconto próprio da detração referente ao tempo prisão cautelar e então, escolheu o regime aberto para o início do cumprimento da pena.
2. Réu condenado por infringir o artigo 24-A da Lei Maria da Penha e o artigo 147 do CP, por aproximar-se indevidamente da ex-companheira em relação a qual foram deferidas medidas protetivas de urgência e, ainda, ameaçá-la de causar-lhe mal injusto e grave.
3. O depoimento da vítima é sempre relevante na apuração de crimes, máxime naqueles praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, justificando a condenação quando se apresenta lógico, coerente e convincente, nas fases policial e judicial, e é amparado pelo depoimento de testemunha.
4. A despeito de não ter sido apreendida a faca mencionada pela vítima e pela testemunha, o crime de ameaça está indubitavelmente configurado diante das palavras proferidas pelo réu, marcadas com nítido intento homicida em relação à ex-companheira. É evidentíssimo o dolo de quem diz que vai voltar, pegar arma e matar.
5. O arcabouço probatório é suficiente para concluir que o acusado ameaçou a vítima com emprego de arma branca. Inegável, ainda, a maior reprovabilidade da conduta do agente que, para além das palavras ameaçadoras em si ditas em relação à vítima, porta ostensivamente arma branca para reforçar a intimidação pretendida. Logo, deve ser mantido o acréscimo implementado na sentença a esse título.
6. APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E NÃO PROVIDA.